Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600136-20.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIS CLAUDIO MIOTO
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIS CLAUDIO MIOTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600136-20.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 12/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600136-20.2020.6.16.0154
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600136-20.2020.6.16.0154,
que julgou extinto o processo em face do acolhimento do pedido, art. 487, I, do Código de
Processo Civil para: a) condenar o promovido Luís Cláudio Miotto ao pagamento a multa prevista
no art. 57-D, § 2º, da Lei n. 9.504, no valor de R$ 15.000,00. b) ao cumprimento da obrigação de fazer
consistente em apagar da rede social Facebook as três publicações contendo as palavras
ofensivas descritas na fundamentação supra, confirmando-se, assim, a tutela provisória de
urgência. (Representação com pedido de liminar, ajuizada por Ulisses de Jesus Maia Kotsifas e
Coligação Maringá Sempre à Frente em face de Luiz Cláusula Miotto, com fundamentos no art. 27§§
1º, 2º da Resolução do TSE 23.610/19, bem como os arts. 242 e 243 do Código Eleitoral e o art. 53
da Lei das Eleições, alegando, em síntese, que o Representado utiliza seu perfil pessoal na rede
social Facebook para espalhar inverdades/ fake news, promover o ódio e ofender a imagem
pessoal do Representante, atual Prefeito e candidato à reeleição em Maringá, pois utiliza em suas
postagens na sua página oficial do Facebook palavreado de baixo calão, carregado de ódio com a
clara intenção de ofender a pessoa do candidato. Os três posts possuem as seguintes
informações: "Ele não", "#foraUlissesMaia", "Fora menina mimada, birrenta e mentirosa. Um ser
covarde que vive de gente da família atacando a população, intimidando o cidadão com processos
ao invés de fazer o que promete, não merece o cargo que ocupa, não tem a grandeza de reconhecer
e se desculpar pelas suas falhas.", "Prefeito despreparado, incompetente, covarde, mentiroso e
pessimamente assessorado, tentando se fazer em cima de decretos ridículos e sem critérios, fora
Ulisses Maia responsável pelos caos no comércio de Maringá e pela quebradeira de vários
seguimentos.", "Maringá tem um prefeito covarde, comprovadamente mentiroso e mimado que
quando criticado pelo que não faz e pelas suas mentiras processa o cidadão, isso é ridículos, baixo
e de gente sem escrúpulos, não merece o cargo que ocupa."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIS CLAUDIO MIOTO (RECORRENTE)
FIORI AUGUSTO MINCACHE FAUSTINO (ADVOGADO)
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO MARINGÁ SEMPRE À FRENTE (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11962
916
20/10/2020 14:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.476

RECURSO ELEITORAL 0600136-20.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: LUIS CLAUDIO MIOTO
- OAB/PR21811
ADVOGADO: FIORI AUGUSTO MINCACHE FAUSTINO
RECORRIDO: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0103828
ADVOGADO: EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS
RECORRIDO: COLIGAÇÃO MARINGÁ SEMPRE À FRENTE
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0103828
ADVOGADO: EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESVIRTUAMENTO.
EXTRAPOLAÇÃO
DA
MERA
CRÍTICA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
CONTEÚDO
OFENSIVO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO QUE TANGE À
CONFIRMAÇÃO DE REMOÇÃO DO CONTEÚDO E
APLICABILIDADE
DA
MULTA.
REDUÇÃO,
NÃO
OBSTANTE, DO VALOR DA MULTA APLICADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Malgrado a posição preferencial do direito à livre
manifestação no âmbito eleitoral, o teor das veiculações
efetuadas pelo recorrente extrapolaram críticas ou
sátiras, configurando-se como ofensas e insultos
pessoais a candidato, justificando a remoção e
imposição de multa, nos termos dos artigos 57-D da Lei
nº 9.504/1997 e art. 27, § 1º da Resolução-TSE nº
23.620/2019.
Num. 11962916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012150254500000011408692
Número do documento: 20102012150254500000011408692

2. Ainda que não tenha havido requerimento expresso de
redução da multa, o pedido de improcedência do pedido
abrange a diminuição da penalidade.
3. No caso, embora tenham sido 03 postagens, foram
realizadas num curto intervalo de tempo, com ofensas
similares, inserindo-se dentro do mesmo contexto fático,
não havendo prova, todavia, de que tiveram grande
alcance perante o eleitorado, não se justificando,
consequentemente,
a
imposição
da
multa
individualmente para cada uma delas, mostrando-se
razoável, a redução, da multa aplicada (R$ 15.000,00),
para o valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais) como reprimenda da conduta, já considerando as
03 (três) postagens impugnadas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIS CLAUDIO MIOTO contra a
sentença proferida pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá (ID 10337716), pela qual foi
julgada procedente representação eleitoral ajuizada pelo ora recorrido ULISSES DE JESUS
MAIA KOTSIFAS, por considerar que a conduta do representado, ora recorrente, enquadra-se
nas figuras previstas no art. 27, § 1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019. Dessa forma, o
senhor Luis Claudio Mioto foi condenado ao pagamento da multa no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), por incidir na transgressão por três vezes, confirmando a decisão liminar que
havia determinado a remoção dos conteúdos impugnados.
Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, que:
as críticas foram
a)
direcionadas à pessoa de Ulisses Maia enquanto Prefeito de Maringá, que não cumpriu com
suas promessas de campanha;
as manifestações do recorrente não excederam os limites da
b)
liberdade de expressão, bem como, não ofenderam à honra ou à imagem do recorrido;
a
c)
postagem não atingiu larga divulgação, restringindo-se às pessoas com as quais o recorrente
possui relacionamento dentro da rede social;
não sendo anônima a postagem em página da
d)
rede social Facebook (na qual se veiculou conteúdo, em tese, ofensivo a candidato), descabe
sancionar o recorrente com a multa decorrente da violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97, que
só deve ser empregada aos casos de anonimato;
o candidato ora recorrido poderia ter se
e)
Num. 11962916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012150254500000011408692
Número do documento: 20102012150254500000011408692

valido, ainda, do instituto do direito de resposta nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica, para se contrapor às notícias que fossem sabidamente inverídicas, mas
não consta dos autos que isso tenha ocorrido. Requer seja provido o recurso, para julgar
improcedente a representação. (ID 11023866).
O recorrido apresentou contrarrazões, sustentando que:
em 04 e 17 de
a)
setembro, o Recorrente postou em suas redes sociais conteúdo difamatório e inverídico que
claramente viola a honra e a imagem do Recorrido;
embora o Recorrente caracterize como
b)
“manifestação de pensamento”, a verdade é que não se pode aceitar que o debate político
descambe para ofensas pessoais e divulgação de informações inverídicas, como houve no
caso
;
Não há que se falar que as manifestações foram contra a administração, pois
sub lite c)
se trataram de ofensas diretas e pessoais à pessoa do Sr. Ulisses,
conforme imagens
d)
apresentadas na exposição fática, as postagens foram realizadas em data anterior à 27 de
setembro de 2020, data estipulada por lei para o início da propaganda eleitoral, tratando-se,
portanto, de propaganda eleitoral antecipada negativa que é vedada pelo ordenamento jurídico.
Ao final, requer o desprovimento do recurso (ID 11024216).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso por
entender que as postagens impugnadas revelam a nítida finalidade de se ofender a honra do
recorrido, dada sua condição de candidato a Prefeito de Maringá (ID 10414216).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
A representação foi feita em razão de 03 postagens em redes sociais, realizadas
pelo recorrente, consideradas ofensivas à honra do recorrido pelo juiz sentenciante.
Aduz o recorrente que tais manifestações não excederam os limites da liberdade
de expressão, bem como não ofenderam a honra e à imagem do recorrido, atual prefeito e
candidato reeleição no município de Maringá, tratando-se de críticas à sua administração.
É certo que o ideal seria que o debate político ficasse no âmbito dos projetos de
governo e propostas para administração pública. Ocorre que o meio político não é ambiente
asséptico e nem sempre é harmonioso, conforme reiteradas vezes já reconheceram as Cortes
Eleitorais.
É certo, também, que o homem público está sujeito a críticas, ainda que por meio
de sátiras, e não pode pretender blindar sua imagem por meio de medidas judiciais que visem
uma intervenção drástica no debate democrático e limite de forma desarrazoada a liberdade de
expressão, a qual “não abarca somente as opiniões inofensivas ou favoráveis, mas também
aquelas que possam causar transtorno ou inquietar pessoas, pois a democracia se assenta no
” (ADI no 4439/DF, rel. Min. Roberto Barroso, rel. p/ ac.
pluralismo de ideias e pensamentos
Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 21.6.2018).
Num. 11962916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012150254500000011408692
Número do documento: 20102012150254500000011408692

Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da
Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir
a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
.
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade
de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral. É o caso dos presentes autos.
O teor das publicações trazidas para análise extrapolam críticas ou sátiras,
ultrapassando os limites da liberdade de manifestação, a despeito de sua posição preferencial
no âmbito eleitoral. Não se está aqui a julgar as opiniões negativas do recorrente em relação à
atuação do recorrido enquanto gestor público, pois, como antes frisado, as críticas são
inerentes ao debate político.
Ocorre que, ultrapassando o seu direito de crítica, o recorrente proferiu diversos
insultos pessoais ao recorrido, com a nítida finalidade de ofender sua honra, pela utilização de
expressões como: “covarde”; “comprovadamente mentiroso”; “gente sem escrúpulos”, “vive de
gente de família atacando a população”, “menina mimada, birrenta e mentirosa”.
Confira-se:

Num. 11962916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012150254500000011408692
Número do documento: 20102012150254500000011408692

Assim, correta a sentença ao reconhecer a incidência da regra do artigo 57-D, §
3º, da Lei das Eleições, que assim dispõe:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores – Internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
(...)
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da Internet, inclusive
. (Destaquei).
redes sociais

Aliás, ao contrário do que sustenta o recorrente, sendo ofensiva, pouco importa
que a postagem supostamente não tenha atingido larga divulgação, restringindo-se às pessoas
com as quais o recorrente possui relacionamento dentro da rede social.
Num. 11962916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012150254500000011408692
Número do documento: 20102012150254500000011408692

Ademais, o artigo 57-D não tem sua aplicabilidade restrita às situações de
anonimato, pois está a vedar tanto o anonimato como publicações que contenham agressões
ou ataques a candidatos em sítios da Internet, conforme se depreende do citado § 3º. Ou seja,
independente do seu alcance e do número de acessos.
E, como afirma o recorrente, ainda que o candidato ora recorrido pudesse ter
requerido, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, o direito de
resposta, ou ainda utilizado outros meios de comunicação interpessoal para se contrapor às
notícias que fossem sabidamente inverídicas. Todavia, ainda que assim não tenha feito, a lei é
clara ao assegurar-lhe a remoção do conteúdo, sujeitando o infrator, além disso a sanções civis
e criminais, dentre as quais a multa cominada na sentença.
Desse modo, resta mais do que claro que, no presente caso, é aplicável a
limitação da livre manifestação do pensamento, nos termos do art. 27, da Resolução-TSE nº
23.620/2019:

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
candidatos, partidos ou coligações
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes
da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido
político ou a candidato, próprias do debate político ou democrático.

Assim, mostrou-se adequada determinação de remoção dos conteúdos
impugnados e a imposição de multa como sanção à conduta infratora.
De resto, malgrado o recorrente não tenha pedido expressamente redução do
valor da multa, ao pedir a improcedência total do pedido, pode o Tribunal examinar a
adequação do montante fixado na sentença.
E, no caso, embora tenham sido 03 postagens, constata-se que foram realizadas
num curto intervalo de tempo, com ofensas similares, inserindo-se, portanto, dentro de um
único contexto fático, não havendo prova, ademais, que tiveram grande alcance perante o
eleitorado, não se justificando, consequentemente, a imposição da multa individualmente para
cada uma das postagens, ainda que em seu grau mínimo para cada uma delas.
Nesse panorama, mais adequada à realidade do caso concreto é o valor de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), já considerando as 03 (três) postagens impugnadas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
apenas para reduzir o valor total da multa para o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais).
Num. 11962916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012150254500000011408692
Número do documento: 20102012150254500000011408692

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600136-20.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: LUIS CLAUDIO MIOTO - Advogado do(a)
RECORRENTE: FIORI AUGUSTO MINCACHE FAUSTINO - PR21811 - RECORRIDO: ULISSES
DE JESUS MAIA KOTSIFAS - Advogados do(a) RECORRIDO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI
KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS -
PR0103828 - RECORRIDA: COLIGAÇÃO MARINGÁ SEMPRE À FRENTE - Advogados do(a)
RECORRIDO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, EDUARDO FERRAZ
KOTSIFAS - PR0103828
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11962916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/10/2020 14:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012150254500000011408692
Número do documento: 20102012150254500000011408692